Tribunal: TJSP
Processo: 2177016-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de contrato. Insurgência contra a decisão que determinou a emenda da inicial para atribuição de adequado valor à causa e, consequentemente, o recolhimento da diferença das custas de distribuição, sob pena de extinção. Alegação de necessidade de proporcionalidade entre o valor da causa e o proveito econômico que se pretende com a demanda.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de contrato. Insurgência contra a decisão que determinou a emenda da inicial para atribuição de adequado valor à causa e, consequentemente, o recolhimento da diferença das custas de distribuição, sob pena de extinção. Alegação de necessidade de proporcionalidade entre o valor da causa e o proveito econômico que se pretende com a demanda. Descabimento. Aplicável ao caso o artigo 292, II, do CPC, porque se pretende a resolução do negócio jurídico bilateral travado entre as partes em sua integralidade. Sem o pronunciamento judicial que se pleiteia, as quotas ainda integram o patrimônio da agravada. Decisão mantida.

Recurso não provido.